Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700931-53.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: RAIMUNDO ALMIR COSTA AGRAVADO: HEWILA LINHARES MUNIZ COSTA DECISÃO 1. O réu agrava (id 46555264) da decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (id 155642752, Proc. 0718784-20.2021.8.07.0020) que indeferiu produção da prova testemunhal, por reputar que contribuiria para a demora na conclusão do processo, além de julgar que a prova documental é suficiente para a resolução da lide – divórcio e partilha de bens. Pleiteia a gratuidade da justiça, tendo juntado documentos comprobatórios da hipossuficiência - id 46785081 -, como ordenado no despacho id 46623115. Fundamenta o agravo com base no CPC 1.015, I e VI, e alega que a produção da prova testemunhal é necessária, a fim de comprovar a posse e a propriedade do imóvel pertencente ao casal e que deve ser partilhado, situado na Rua 12, Chácara 142/1, Casa 22, Vicente Pires – Taguatinga/DF, sob pena de cerceamento de defesa. Afirma que a oitiva de testemunhas foi requerida por ambas as partes e que a prova documental é insuficiente para o julgamento da causa, em especial porque não afasta a tese da agravada, no sentido de que o imóvel pertence ao sobrinho desta. 2. Ante os documentos juntados - ids 46555265 e 46785081 -, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, limitada a este agravo, sem prejuízo de eventual extensão pelo Juízo a quo. Decisão que, na fase de conhecimento (divórcio c/c partilha de bens), indefere a produção de prova testemunhal não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, tendo em vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente do TJDFT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. Nos casos de decisão negatória de produção de provas e desentranhamento de documentos é incabível a interposição de agravo de instrumento, consoante a nova dicção do art. 1015 do Código de Processo Civil. As matérias consignadas nas razões recursais encontram-se obstadas pela preclusão lógica por anterior apreciação. (2a T. Cível, ac. 1.244.068, Desa. Carmelita Brasil, julgado em 2020). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 26/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator